Tribunal: TJBA
Processo: 8111960-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111960-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: GUTEMBERG ALVES RISSO

Advogado(s)
:
RAMON PESTANA BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE PESSOAS. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 616/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA (ART. 14 DO CDC). INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM FAVOR DO CONSUMIDOR (ARTS. 47 E 54, §4º, DO CDC). NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO AOS HERDEIROS. SÚMULA 642/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A LEI N.º 14.905/2024. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1 –
In casu
, constata-se que a seguradora apelante foi condenada a pagar: (i) o valor de R$ 42.140,00 (quarenta e dois mil cento e quarenta reais), referente à cobertura securitária por invalidez permanente por acidente, conforme apólice contratada, com abatimento dos prêmios não quitados, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando, a partir daí, à sistemática do art. 406, §§1º e 2º, do Código Civil; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 para cada autor, também com atualização pelo IPCA desde o arbitramento e juros nos moldes já mencionados; além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

2 – Impõe destacar inicialmente que a relação firmada entre as partes possui natureza consumo (arts. 2º e 3º do CDC), incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e o dever de informação clara e adequada (arts. 6º, III, 46, 47 e 54, § 4º, do CDC). Neste sentido, as cláusulas limitativas de direito devem estar redigidas com destaque e são interpretadas em favor do consumidor (arts. 47 e 54, § 4º, do CDC).

3 – A tese central da apelante consiste em: (i) cancelamento da apólice por inadimplência do prêmio; e (ii) inexistência de cobertura porque o evento seria doença ocupacional, e não acidente.

4 – Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não merece guarida o alegado cancelamento da Apólice n.º 01.93.008556325. Compete à seguradora demonstrar, de forma robusta, a regular constituição em mora e a comunicação prévia e inequívoca ao segurado antes da resolução contratual. A juntada de “tela sistêmica” ou registros internos, desacompanhados de comprovação de envio e ciência pelo consumidor, é insuficiente para provar o cancelamento regular.

5 – O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito”. (Súmula 616/STJ).

6 – Outrossim, à luz do CDC (arts. 6º, III, 46 e 51, IV), a inobservância do dever de informação impede que a seguradora se beneficie da restrição. Correta, pois, a sentença ao afastar a excludente de cobertura. Registre-se, ademais, que a própria decisão de origem determinou o abatimento dos prêmios eventualmente não quitados sobre a indenização securitária, solução que prestigia o equilíbrio contratual sem suprimir a cobertura (ID 84307739).

7 – No que tange à natureza do evento coberto, a cobertura contratada é “Invalidez Permanente por Acidente – IPA”. É fato que a regulamentação securitária (v.g., Circular SUSEP nº 302/2005, art. 11) distingue “acidente pessoal” de “doença”; contudo, nas relações de consumo, o ônus de demonstrar de forma clara, técnica e convincente a incidência de cláusula restritiva é da seguradora, sobretudo quando invoca exclusões contratuais (arts. 6º, VIII, 14, § 3º, e 54, § 4º, do CDC).

8 – No caso vertente, a sentença reconheceu, com base nos elementos probatórios dos autos, o direito à indenização por IPA, e a apelante não logrou infirmar esse conjunto probatório com documentos idôneos que comprovem, de modo inequívoco, a inexistência de acidente coberto. As Condições Gerais (ID 180565203) e a apólice (ID 145938242) não bastam, por si, sem a prova segura de que o sinistro se enquadra em exclusão específica apresentada com destaque e efetivamente cientificada ao consumidor (arts. 46 e 54, § 4º, do CDC). Em havendo dúvida interpretativa, aplica-se a regra do art. 47 do CDC em favor do segurado.

9 – Quanto aos danos morais, mantém-se a condenação. A recusa indevida de cobertura securitária, em hipóteses como a dos autos, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera da dignidade do consumidor que, acometido de invalidez, teve frustrada a legítima expectativa de amparo contratual. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) — rateado em R$ 5.000,00 para cada autor, como fixado — observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não comporta redução. Afasta-se, ainda, a alegação de impossibilidade de transmissão do dano moral aos herdeiros: o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o direito à indenização por dano moral é transmissível com o falecimento do titular (Súmula 642/STJ), sobretudo quando o pedido foi deduzido em vida ou o fato gerador é anterior ao óbito.

10 – No tocante aos consectários, preservam-se os critérios da sentença: (i) para o principal securitário (R$ 42.140,00), correção monetária pelo INPC desde o sinistro (caso ausente índice contratual específico) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a vigência da Lei nº 14.905/2024, passando, a partir de então, à disciplina do art. 406, §§ 1º e 2º, do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024); e (ii) para os danos morais, correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, com os mesmos marcos de juros definidos na sentença. Não procede o pleito subsidiário de substituição integral dos critérios pela SELIC desde a citação, porque a sentença já adequou os juros ao regime do art. 406 do Código Civil a partir da vigência da Lei n.º 14.905/2024, solução que deve ser prestigiada, inexistindo error in judicando.

11 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8111960-69.2021.8.05.0001, originária da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, apelante ITAU SEGUROS S/A e apelado GUTEMBERG ALVES RISSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III